Tribunal: TJSP
Processo: 2200817-56.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada no E. STF nos

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada no E. STF nos Recursos Extraordinários com Agravo nos 639.228/RJ e 748.371/MT (temas 424 e 660). Decisão mantida. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000295545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2200817-56.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BIOVIDA SAÚDE LTDA, é
agravado ITALICA SAUDE LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2200817-56.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2200817-56.2017.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
AGRAVANTE: BIOVIDA SAÚDE LTDA
AGRAVADO: ITALICA SAUDE LTDA (MASSA FALIDA)
INTERESSADOS: CROSSVILLE OVERSEAS GROUP INC, R&D
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONSULTEC
CONSULTORIA EM SAÚDE LTDA, EFRA TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, CONTABILIDADE E AUDITORIA EMPRESARIAL
LTDA, RETALCAP - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA, MAR JULL
- EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ITAL SAÚDE
SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LIMITADA E HOSPITAL E
MATERNIDADE JARDISN LTDA
VOTO No 31.894
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS
DE
JULGAMENTO.
Alegação
de
violação
aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal. Necessidade de prévia
análise de normas infraconstitucionais. Arguição
de violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido
de produção de prova. Repercussão geral afastada
no E. STF nos Recursos Extraordinários com Agravo
nos 639.228/RJ e 748.371/MT (temas 424 e 660).
Decisão mantida. Recurso Desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2200817-56.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
3
BIOVIDA SAÚDE LTDA. contra decisão que, em incidente
de responsabilização, negou seguimento a recurso
extraordinário, pois o V. Acórdão abordou matéria cuja
repercussão geral foi afastada no E. Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário com Agravo no
748.371/MT. Alega violação ao princípio do direito de
defesa e ao contraditório, porque não houve o
exaurimento de todos os meios de provas para constatar
que a agravante não faz parte do grupo econômico com a
Massa Falida. Aduz a ocorrência de cerceamento de
defesa, decorrente do bloqueio de valores em sede de
liminar, sem o exaurimento de todos os meios de
provas.
Houve
apresentação
de
parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça a fls. 565/567.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A
Repercussão
Geral
é
o
instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2200817-56.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
4
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no
748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa
e devido processo legal não apresenta repercussão
geral, quando o julgamento da causa depender de prévia
análise das normas infraconstitucionais, conforme se
infere
da
seguinte
transcrição:
“Alegação
de
cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2200817-56.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
5
No caso em apreço, a ofensa reflexa à
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação
aos arts. 133 a 137 do CPC. Por conseguinte, correta a
decisão agravada, ao reconhecer a ausência de repercussão geral nas teses suscitadas pela recorrente.
Além do mais, julgado o Agravo em Recurso
Extraordinário no 639.228/RJ, a E. Suprema Corte
também ressaltou a ausência de repercussão geral da
discussão sobre a alegação de ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, nos casos de produção
de
provas
em
processo
judicial
não
apresenta
repercussão geral, conforme se infere da seguinte
transcrição:
“RECURSO.
Agravo
convertido
em
Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de
provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não
conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso
extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade
de observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de
produção de provas em processo judicial, versa sobre
tema infraconstitucional”.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2200817-56.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
6
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO